Tribunal: TJDFT
Processo: 0737708-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS “AD EXITUM”. EVENTO FUTURO E INCERTO NÃO VERIFICADO. OBTENÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.
II. Honorários advocatícios convencionados ad exitum ou quota litis são devidos apenas na hipótese de efetiva percepção, pela parte contratante, do proveito econômico advindo da procedência da demanda proposta.
III. Segundo a inteligência dos artigos 121 e 125 do Código Civil, sem a verificação da condição suspensiva estipulada – no caso a percepção de indenização – não se pode cogitar da aquisição do direito a ela subordinado.
IV. É da essência da cláusula quota litis a vinculação dos honorários advocatícios à efetiva percepção da vantagem financeira à qual se refere, consoante se extrai do artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
V. Apelação conhecida em parte e desprovida.